Tribunal: TJDFT
Processo: 0713973-19.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR EXORBITATE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nas hipóteses em que a verba honorária revelar-se irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento dos honorários mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8o do CPC/2015, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Os honorários advocatícios são passíveis de modificação quando se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Compulsado os autos, verifica-se que, ao sanear o feito, e sem qualquer ingerência no conteúdo meritório, o MM. Juízo a quo, em decisão interlocutória, optou por excluir a parte agravante do feito, sob a tutela de ilegitimidade passiva. Ao decidir pela ilegitimidade passiva, condenou o MM. Juízo a parte agravada quanto ao pagamento de honorários de R$ 1 mil reais.
4. Em atenção aos parâmetros previstos no art. 85, § 2o, I a IV, CPC, tenho que o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais) fixado na decisão agravada se mostra razoável e proporcional.
5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.